Tribunal: TJMT
Processo: 0004713-20.2013.8.11.0086
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004713-20.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SERGIO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 810.772.111-04 (APELADO), MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES - CPF: 016.019.301-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO – PREVISÃO DO ART 86 DA LEI 8.213/91 – OBSERVÂNCIA DO DCB NO DATAPREV COLACIONADO AOS AUTOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –

APLICABILIDADE DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme Art. 86,§ 2º da Lei 8.213/91, o auxílio acidente será devido a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede recursos repetitivos (Recursos Especiais 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS) firmou entendimento – Tema 905, após o Plenário do Supremo Tribunal Federal ter concluindo o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da Repercussão Geral (Tema 810/STF), que as condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC ou IPCA-E, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à entrada em vigor da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional de Segurança Social – INSS,
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum na Ação de Previdenciária Acidentária de nº
0004713-20.2013.8.11.0086 p
romovida por
Sergio dos Santos Souza
que, julgou procedente o pedido inicial determinou a concessão da aposentadoria por invalidez, sendo a Data de Início do Benefício – DIB a do pedido administrativo - 20/05/2013.

Afirma o apelante que houve equívoco na fixação da Data de Início do Benefício – DIB, devendo considerar a data da cessação indevida do benefício, qual seja, 01/05/2017 e não a data do pedido administrativo.

Questiona ainda os índices de correção monetária, requerendo a aplicação do previsto no art. 1°-F da Lei n° 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.

Contrarrazões do Apelado concordando que a fixação do DIB seja em 01/05/2017 e pelo desprovimento do recurso quanto a alteração dos índices de correção em ID 17057481.

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pela ausência de interesse público a ensejar intervenção Ministerial, ID 18357995.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Requerido
Instituto Nacional de Segurança Social – INSS,
objetivando a reforma da sentença quanto a Data de Início do Benefício – DIB, para que seja considerado dia seguinte à cessação do pagamento do auxílio doença por acidente de trabalho.

Ressai dos autos que a parte autora, sofreu acidente de moto em 25/07/2012, ficando impossibilitado ao exercício de suas atividades laborais em razão de lesões no membro superior esquerdo, conforme atesta laudo médico de ID

17056489.

Em razão do acidente, passou a receber auxílio doença por acidente de trabalho sendo cessado o benefício em 30/04/2017.

De início, no que tange ao DIB o Art. 86, §2º da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(...)

§
2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Dessa forma, tendo em vista que o DCB foi em 30/04/2017 conforme documento de ID 17057477, necessária a alteração do DIB para recebimento da aposentadoria por invalidez para 01/05/2017.

Mais ainda, a decisão se encontra de acordo com o entendimento deste Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENÉFICO – AUXÍLIO-ACIDENTE – DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) – DIA SEGUINTE À DATA DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA INDEVIDA – ART. 86, §2º DA LEI Nº 8.213/91 - CORREÇÃO MONETÁRIA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – RECURSO INSS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADRIELSON DOS SANTOS CONHECIDO E PROVIDO.

1. A teor do que disciplina o §2º, do artigo 86 da Lei nº 8.213: a data de início do benefício (DIB) de auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte a cessação do auxílio-doença.

2. “Para fixação de juros e correção monetária, deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação que utilizará os índices, no caso dos autos, condenação previdenciária.” (N.U 0009715-89.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

3. Recurso INSS parcialmente provido, recurso Adrielson dos Santos provido. Sentença parcialmente reformada.

(N.U 0002763-76.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

Quanto a correção monetária deve ser fixada desde o momento em que cada prestação se tornou devida, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal devendo-se aplicar o INPC até a entrada em vigor Lei 11.960/09, de acordo com o STF no julgamento das ADI nº 493 e 4.357/DF.

Contudo, não prospera o pedido do Apelante para que seja aplicado quanto à correção monetária o art. 1º- F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, visto que fora declarado inconstitucional pelo STF, no julgamento da ADIN n. 5348,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, alterado pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Plenário, Sessão Virtual de 1.11.2019 a 8.11.2019.

Com efeito, os consectários legais devem observar o disposto no Tema 810 do STF, que no julgamento do RE n.º 870.947/SE, de repercussão geral.

Com base nisso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça nos REsp n.s 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, na sistemática de recurso repetitivo, assim se pronunciou:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1.
Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente
. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...) 3
.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...) 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146 / MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1ª Seção, DJe 02/03/2018 - Recurso Repetitivo - Tema 905).

À vista de tais fundamentos, é de se reconhecer a aplicação do referido tema ao presente caso, inclusive, de ofício quanto aos juros de mora a serem observados, ante a omissão da sentença.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo INSS para alterar o DIB para 01/05/2017, bem como na remessa necessária retifico quando a aos juros e correção monetária, que deverão observar o fixado no Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021